Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703524-08.2022.8.07.0006 DECISÃO A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou da família, o que se presume, salvo prova em sentido contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, destaco precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Esta egrégia Corte de Justiça tem considerado rendimentos no valor de até 5 (cinco) salários mínimos suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante. 2. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência formulada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao requerente. 3. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1.686.593, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023); EMENTA À vista dos documentos anexados à petição id 57614021, verifica-se que apenas os apelantes Tania Maria Farias dos Santos (id 57614028 - Pág. 1 e 2), Valdilecia Xavier dos Santos (id 57614030 - Pág. 1 - 3) e Wellington Gonçalves da Silva (ids 57614033, 57614034, 57614035) comprovaram fazer jus ao benefício, porquanto apresentaram documentos que demonstram o recebimento de salários e aposentadorias que não ultrapassam o valor mensal de R$ 2.000,00, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Os demais documentos apresentados não se prestam ao fim perquirido e alguns estão praticamente ilegíveis. Ademais, não consta dos autos sequer declaração de hipossuficiência, que detém presunção juris tantum de veracidade (CPC 99, § 3o), embora constem as procurações assinadas de próprio punho por cada um dos recorrentes nomeando o causídico como representante (ids 53380098, 53380099, 53380100, 53380101 e 53380102). Logo, não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de comprovação. Ausente qualquer documento que respalde a alegada hipossuficiência, resta apenas o indeferimento do pedido. Posto isso, defiro a gratuidade de justiça em face de Tania Maria Farias dos Santos, Valdilecia Xavier dos Santos e Wellington Gonçalves da Silva. Os demais apelantes devem comprovar, em 5 dias úteis, o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a eles. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator